Tribunal: CARF
Processo: 10880.910913/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910913/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.491 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
SERGUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/01/2001
PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO DECLARADO EM DCTF.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Inexiste crédito de Pagamento Indevido ou a Maior quando o contribuinte já
utilizou integralmente o DARF informado para a extinção de débitos
declarados em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nacimento - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Em julgamento Processo Administrativo decorrente da Declaração de
Compensação eletrônica (DCOMP) no 30020.91728.230104.1.3.04-5199, referente a crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM) de PIS, relativo ao Período de Apuração 31/12/2000 e
arrecadado em 15/01/2001, no valor de R$ 9.775,97.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910913/2008-97
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.491 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910913/2008-97

Conforme se extrai do Despacho Decisório (fl. 2), a compensação foi não
homologada em virtude do DARF já constar como alocado ao débito declarado em DCTF de
12/2000, inexistindo saldo de crédito no pagamento.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande – MS, em síntese, alegou que
não havia sido processada sua DCTF Retificadora apresentada em 23/05/2003, onde teria
“desalocado” o pagamento ora utilizado em compensação.
A DRJ-MS, por unanimidade, entendeu pela improcedência da manifestação,
destacando que a DCTF Retificadora havia sido processada, no entanto, parte dos novos
pagamentos informados não foram confirmados, permanecendo o pagamento inicial alocado ao
débito declarado em DCTF, vide ementa:
“ASSSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
DIREITO CREDITÓRIO.
Restando não comprovado o recolhimento indevido ou a maior, não há direito creditório
a ser reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pleiteando a reforma da decisão de primeira
instância.
Em breve defesa, explica que retificou sua DCTF e que, o pagamento não
confirmado para quitação do débito de 12/2000 (o que liberaria o saldo do pagamento em
litígio), em verdade é composto por dois DARFs, de PA 31/12/2000, juntando aos autos trechos
de sua DCTF e os comprovantes de recolhimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nacimento, Relator.
Ciente do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 04/03/2016,
apresentou Recurso Voluntário em 31/03/2016, sendo tempestivo e dele tomo conhecimento.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.491 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910913/2008-97

Como já exposto em relatório, o litígio se resume a crédito de PGIM de PIS,
relativo ao PA 31/12/2000, que, segundo a recorrente, teria sido “desalocado” após a
apresentação da DCTF Retificadora em 25/03/2000.
Entretanto, conforme Despacho Decisório e Acórdão de primeira instância, não há
saldo de crédito no pagamento informado, posto que permaneceu alocado aos débitos de
12/2000, mesmo após a retificação da DCTF, posto que parte dos pagamentos informados não
foram confirmados.
Para melhor explicação, necessário utilizar recortes das Planilhas apresentadas
pelo contribuinte em Manifestação de Inconformidade (MI), bem como outros trechos dos autos
processuais (fls. 13 e 14 – Trecho da MI):

Como se observa da Planilha juntada pelo contribuinte, o pagamento utilizado em
DCOMP, de R$ 9.775,97, não mais constava entre os utilizados para a quitação dos débitos
declarados na DCTF de 12/2000, sendo substituído por um pagamento de 30/09/97.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.491 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910913/2008-97

No julgamento de primeira instância, a Delegacia de Julgamento não acatou os
argumentos de defesa, explicando que, dada a inexistência do pagamento de 1997, permaneceu o
crédito alocado aos débitos em aberto da competência de 12/2000, como abaixo se expõe (fl. 43):

A recorrente, agora em recurso voluntário, critica a decisão de primeira instância,
primeiro porque o pagamento de R$ 14.554,50 não se refere a 1997 “como quis entender o
julgador”, mas sim a dois DARFs de competência 31/12/2000, com comprovantes juntados aos
autos, no valor original de R$ 4.778,53 e 9.775,97.
Como se nota, o contribuinte não parece ter entendido nem mesmo as suas
próprias declarações, visto que declara que o pagamento ora em discussão é exatamente o
pagamento utilizado para quitar o débito declarado em DCTF.
Ora, não vejo como permanecer o litígio quando a própria recorrente diz ter
utilizado o pagamento “indevido” na extinção dos débitos declarados em DCTF, nos mesmos
termos do Despacho Decisório, que indeferiu a compensação justamente em virtude do DARF já
ter sido utilizado.
Desta feita, tendo em vista a utilização integral do pagamento para a extinção de
débitos do PA 12/2000, não poderia o contribuinte, em DCOMP, pretender novamente a sua
utilização, agora para fazer frente a débitos de 2003.
Pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nacimento

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.491 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910913/2008-97

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital